Tribunal: STJ
Processo: 0228041-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013674 - BA (2025/0228041-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PEDRO IVAN MATOS DAMASCENO (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE SANTOS RIBEIRO - SP443975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME
CRIMINOLÓGICO
E
REINCIDÊNCIA.
MATÉRIAS
NÃO
DECIDIDAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Agravo regimental contra decisão que indeferiu liminarmente o
processamento do habeas corpus.
2. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não
apreciada pelas instâncias ordinárias, em indevida supressão de
instância, sob pena de violação do art. 105 da CF.
3 Inexistido manifestação do Tribunal de origem sobre as questões
suscitadas, não há acórdão de segundo grau que possa ser considerado
manifestamente ilegal por esta Corte, a justificar a concessão, de ofício,
da ordem requerida.
4. O habeas corpus de ofício constitui medida excepcional, de iniciativa
do julgador; não pode ser utilizado para afastar as regras constitucionais
de competência e compelir esta Corte a apreciar, de forma direta,
decisões de juiz ou incidentes da execução que nem sequer foram objeto
de análise pelos Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51263849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:15:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: d381605f-7aeb-4482-aa0b-1edab35af394

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/10/2025
08/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
09 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51263849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:15:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: d381605f-7aeb-4482-aa0b-1edab35af394

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013674 - BA (2025/0228041-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PEDRO IVAN MATOS DAMASCENO (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE SANTOS RIBEIRO - SP443975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME
CRIMINOLÓGICO
E
REINCIDÊNCIA.
MATÉRIAS
NÃO
DECIDIDAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Agravo regimental contra decisão que indeferiu liminarmente o
processamento do habeas corpus.
2. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não
apreciada pelas instâncias ordinárias, em indevida supressão de
instância, sob pena de violação do art. 105 da CF.
3 Inexistido manifestação do Tribunal de origem sobre as questões
suscitadas, não há acórdão de segundo grau que possa ser considerado
manifestamente ilegal por esta Corte, a justificar a concessão, de ofício,
da ordem requerida.
4. O habeas corpus de ofício constitui medida excepcional, de iniciativa
do julgador; não pode ser utilizado para afastar as regras constitucionais
Documento eletrônico VDA50991823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:17
Código de Controle do Documento: 96ef11e7-fc51-4321-9770-a996f83d8392

de competência e compelir esta Corte a apreciar, de forma direta,
decisões de juiz ou incidentes da execução que nem sequer foram objeto
de análise pelos Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão de fls. 200-
PEDRO IVAN MATOS DAMASCENO
221.
O insurgente reitera ao colegiado o pedido de concessão da ordem, ante
a exigência do exame criminológico, como condição para progressão ao regime
aberto e a indevida manutenção da reincidência, reconhecida com base em
condenação proferida no Processo 0000177-49.2011.8.05.0232, transitada em
julgado em 2014, cuja pretensão ocorreu desde 2018.
VOTO

Mantenho a decisão agravada.
Não existe causa decidida sobre a matéria pelo Tribunal de Justiça de
origem.
Este Superior Tribunal não pode examinar pedidos que não hajam sido
previamente apreciados pelos órgãos de segundo grau, sob pena de indevida
supressão de instância. Ausente manifestação da Corte local sobre os pontos
suscitados,
a
inexiste acórdão que possa ser reputado manifestamente ilegal
justificar a eventual concessão da ordem, ainda que de ofício.
Nos termos do
, este "Superior Tribunal de Justiça não
art. 105 da CF
pode conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena
de supressão de instância" (AgRg no HC n. 1.000.277/RO, relator Ministro Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
).
1/7/2025
5/8/2025
Documento eletrônico VDA50991823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:17
Código de Controle do Documento: 96ef11e7-fc51-4321-9770-a996f83d8392

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, que tem centenas
de milhares de presos, não se mostra adequado que as postulações relativas à
execução sejam feitas diretamente às Cortes Superiores.
Deveras, "O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para
, conforme art. 105, I,
julgar habeas corpus contra ato de juiz de primeiro grau
alínea ‘c’ da Constituição Federal, sendo essa competência restrita a atos de
Tribunal sujeito à sua jurisdição" (AgRg no HC n. 957.278/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
,
22/4/2025
30/4/2025
grifei).
Ademais, o habeas corpus de ofício não pode ser utilizado como meio de
subversão das regras constitucionais de competência, para forçar a indevida análise
direta, por esta Corte, de
ou de
atos de juiz
incidentes não deduzidos perante os
.
tribunais de justiça ou tribunais regionais
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA50991823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/09/2025 15:21:17
Código de Controle do Documento: 96ef11e7-fc51-4321-9770-a996f83d8392

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.013.674 / BA
Número Registro: 2025/0228041-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008387720248260041 00043667620218260348 00259678420248260041 05047832820218050001
259678420248260041 43667620218260348 5047832820218050001 8387720248260041
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO
: FELIPE SANTOS RIBEIRO - SP443975
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: PEDRO IVAN MATOS DAMASCENO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PEDRO IVAN MATOS DAMASCENO (PRESO)
ADVOGADO : FELIPE SANTOS RIBEIRO - SP443975
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA51240347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:29
Código de Controle do Documento: 5908f208-ab62-47d5-b0f3-f89ce9e325e6

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:29
Código de Controle do Documento: 5908f208-ab62-47d5-b0f3-f89ce9e325e6